Tribunal: TJDFT
Processo: 0700608-19.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública no Distrito Federal, que indeferiu a revogação da gratuidade de justiça concedida à agravada.
3. Alega que, após consulta aos Sistemas ANOREG e GETRAN/DF, foram localizados dois bens em nome da agravada: 01 automóvel ano 2016, adquirido em 2020 por R$ 30.000,00 e 01 imóvel residencial. Requer a revogação da gratuidade de justiça.
4. A agravada requer a manutenção da decisão, pois, a compra de um veículo usado, ano 2016, afastaria por si só, a conclusão no sentido da sua impossibilidade de arcar com custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da sua família, quase como se fosse exigida uma conjuntura de miserabilidade.
5. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. Contudo, a parte agravante se limita a alegar que os benefícios da assistência judiciária gratuita não podem se fundar, apenas, na mera declaração de insuficiência de recursos, sem trazer provas que, por si só, infirmem as declarações da parte autora/recorrente. Apresenta como prova que a parte agravada possui 01 imóvel e 01 carro.
6. O fato de alegar que a agravada é proprietária de imóvel, não caracteriza que, atualmente ela tenha condições favoráveis ou não de arcar com as despesas processuais.
7. Para a jurisprudência pátria é irrelevante que o requerente da justiça gratuita seja proprietário de imóvel, mormente quando este não produz renda capaz de determinar que o mesmo arque com as despesas de custas e honorários.
8. Assim já manifestou a jurisprudência pátria: "É irrelevante que tenha propriedade imóvel (RJTJESP 101/276, desde que não produza renda que permita pagar as custas e honorários do advogado" (JTA 118/406) .
9. A gratuidade de justiça somente poderá ser indeferida se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural e o fato de estar representada por advogado particular não impede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, §§ 2o, 3o e 4o do Art. 99 do Código de Processo Civil.
10. Ademais, a agravada é assistida pela Defensoria Pública.
11. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, decisão mantida, por seus próprios fundamentos.